Tribunal: TJSP
Processo: 0000307-11.2020.8.26.0597
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade - Efeitos Infringentes – O acolhimento dos embargos declaratórios predispõem a ocorrência de um dos pressupostos apontados no Código de Processo Civil, quais sejam, a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade e até mesmo erro material, mas não podem se prestar, a não ser em casos excepcionalíssimos, a dar efeitos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade - Efeitos Infringentes – O acolhimento dos embargos declaratórios predispõem a ocorrência de um dos pressupostos apontados no Código de Processo Civil, quais sejam, a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade e até mesmo erro material, mas não podem se prestar, a não ser em casos excepcionalíssimos, a dar efeitos infringentes ao julgado – Inexistência de quaisquer dessas hipóteses – O julgador não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos trazidos pela parte, basta que tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a sua convicção – Precedentes deste Egrégio Tribunal, do STJ e STF.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636945
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0000307-11.2020.8.26.0597/50000, da Comarca de Sertãozinho, em que são
embargantes PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO e ESTADO DE SÃO
PAULO, é embargada DAIANE MARCELA BONETTI (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente sem voto), AFONSO FARO JR. E AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0000307-11.2020.8.26.0597/50000 -Voto no 25.231 MBM
2
VOTO No 25.231
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No
0000307-11.2020.8.26.0597/50000
COMARCA: SERTÃOZINHO
EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE SERTÃOZINHO
EMBARGADOS: DAIANE MARCELA BONETI E OUTRO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Inexistência de omissão,
contradição ou obscuridade - Efeitos Infringentes
O
acolhimento dos embargos declaratórios predispõem a
ocorrência de um dos pressupostos apontados no Código de
Processo Civil, quais sejam, a ocorrência de omissão,
contradição, obscuridade e até mesmo erro material, mas não
podem se prestar, a não ser em casos excepcionalíssimos, a dar
efeitos infringentes ao julgado Inexistência de quaisquer
dessas hipóteses O julgador não está obrigado a se manifestar
expressamente sobre todos os argumentos trazidos pela parte,
basta que tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar
a sua convicção Precedentes deste Egrégio Tribunal, do STJ e
STF.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
Município de Sertãozinho do v. acórdão de fls. 117/123 que deu provimento
em parte ao recurso para julgar procedente em parte o cumprimento de
sentença, adotando-se o valor consolidado de R$10.000,00 (dez mil reais)
com relação às astreintes e determinar o prosseguimento da execução no
que toca aos honorários advocatícios de sucumbência fixados na fase
condenatória. Em razão da sucumbência, condenou os réus no pagamento
das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, estes
fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §3o, inciso
I, do CPC.
O embargante alega, em síntese, omissão no
julgado quanto à não apreciação do direcionamento da multa, nos termos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0000307-11.2020.8.26.0597/50000 -Voto no 25.231 MBM
3
do Tema 793 do STF, ressaltando que há termo de pactuação de entrega
dos medicamentos designando o encargo exclusivamente à Fazenda do
Estado de São Paulo. Requer, assim, o acolhimento dos embargos de
declaração para excluir o Município da ação e determinar que a multa
cominatória deve ser paga exclusivamente pela Fazenda do Estado de São
Paulo.
É o relatório.
Conheço dos embargos de declaração opostos,
pois tempestivos, mas rejeito-os no mérito.
Os
presentes
embargos
não
comportam
acolhimento, pois não caracterizados vícios de obscuridade, contradição ou
omissão no acórdão embargado.
Não há menção do Tema 793 do STF em nenhuma
das peças apresentadas pelo ora embargante, pelo que não se pode falar
em omissão no julgado.
No mais, o Tema 797 do STF fixou a seguinte
tese: "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são
solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante
dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à
autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de
competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro",
em julgamento realizado em 23/05/2019, quando já havia sido imposta a
solidariedade no fornecimento dos medicamentos sob pena de multa, por
decisão de antecipação dos efeitos da tutela proferida no ano de 2018, de
modo que eventual discussão acerca da responsabilidade pelo pagamento
da multa deverá ocorrer administrativamente entre os entes da Federação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0000307-11.2020.8.26.0597/50000 -Voto no 25.231 MBM
4
sem prejuízo perante a embargada que, em razão da solidariedade, poderá
cobrar de quaisquer um deles.
Há nestes embargos, portanto, clara tentativa de
reapreciação da matéria já julgada no acórdão proferido, isto porque
inexiste qualquer dos vícios dispostos no Código de Processo Civil, quais
sejam, a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade, ou até mesmo
de erro material.
Frise-se que, se a apreciação não atendeu o
posicionamento do embargante, não cabe em sede do presente recurso a
irresignação, o que em princípio eventualmente poderá ser discutido em
Tribunal Superior, desde que haja a sua admissão.
Desta forma, eventual apreciação do pedido
formulado nos presentes embargos acarretaria na indubitável reapreciação
do mérito e, até mesmo, na hipótese de acolhimento dos referidos
embargos, dar-se-ia efeitos infringentes ao referido julgado.
Como é cediço, os embargos de declaração não se
prestam à manifestação de inconformismo da parte em relação à decisão
proferida.
Veja-se,
a
propósito,
julgado
publicado
no
Informativo no 0046, do Superior Tribunal de Justiça, período: 7 a 11 de
fevereiro de 2000, a pedido de sua Quinta Turma:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
REEXAME
DA
MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
O Tribunal a quo acolheu os embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0000307-11.2020.8.26.0597/50000 -Voto no 25.231 MBM
5
declaração, com efeitos infringentes, para não
reconhecer o direito dos autores ao reajuste de
84,32% referente à variação do IPC em março de
1990, em virtude do entendimento firmado no STF
contrário ao aumento. A Turma deu provimento
ao recurso porque o entendimento neste Superior
Tribunal e no Supremo Tribunal Federal é de que
os
embargos
declaratórios
não
são
meio
processual adequado para reexame da matéria de
mérito com o objetivo de ajustá-la à orientação
posteriormente firmada. Precedentes citados - no
STJ: EDcl no EREsp 75.197-SP, DJ 23/6/1997;
REsp 141.758-DF, DJ 1o/2/1999; REsp 137.041-
RS, DJ 2/3/1998, e EDcl no MS 6.311-DF, DJ
17/12/1999; - no STF: EDcl no ROMS 22.835-4,
DJ
23/10/1998,
e
Ag
165.432-PR,
DJ
3/10/1997.” (REsp 199.438-RJ, Rel. Min. Felix
Fischer, julgado em 8/2/2000, publicado no
Informativo no 0046, Período: 7 a 11 de fevereiro
de 2000., da Quinta Turma) (g.n.)
Importante consignar que, nos embargos de
declaração, ainda que com fim único de prequestionamento, devem-se
observar os limites expressos no CPC, mesmo porque “o juiz não está
obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já
tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se
obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a
responder um a um todos os seus argumentos” (RJTJESP 115/207).
A propósito, é evidente que ao determinar o
direito condizente à espécie, este órgão colegiado entendeu não serem
aplicáveis demais dispositivos de interesse.
Neste ponto, veja-se os seguintes julgados:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO _ AÇÃO CIVIL
PÚBLICA _ IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
O
litígio versa sobre eventual existência de danos
ao erário
Competência da Justiça Estadual

Inocorrência
de
infração
ao
artigo
114
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0000307-11.2020.8.26.0597/50000 -Voto no 25.231 MBM
6
Constituição Federal, que rege a competência da
Justiça do Trabalho
Propósito exclusivo de
prequestionamento

Ausência
de
omissão,
contradição ou obscuridade a ser sanada
Não
preenchimento
dos
requisitos
inerentes
ao
recurso, expressamente exigidos pelo artigo 535
e seus incisos do Código de Processo Civil

Inadmissibilidade
-
Rejeição.
(Embargos
de
Declaração
no
640.219.5/7-01,
Relator
Desembargador Dr. Prado Pereira, 12a Câmara de
Direito Público Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão -
Inocorrência
-
Acórdão
que
rejeitou
outros
embargos
de
declaração
-
Alegação
do
embargante
de
necessidade
de
prequestionamento
-
Inadmissibilidade
-
Prequestionamento já ocorrido e examinado pela
turma julgadora - Juiz não está obrigado a
responder todas questões das partes - Julgado
que enfrentou bem a quaestio juris levantada -
Observância ao artigo 535, II, do Código de
Processo Civil - Embargos não conhecidos - O Juiz
não está obrigado a responder todas as alegações
das partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a
ater-se aos fundamentos indicados por elas e
tampouco a responder um a um todos os seus
argumentos.
(Relator:
Quaglia
Barbosa
-
Embargos de Declaração n.o 226.247-2 - São
Paulo - 16.08.94)”
No mesmo sentido, vide: Embargos de Declaração
no 307.985.5, Relator Desembargador Luiz Ganzerla; Embargos de
Declaração no 182.852.5/5-1, Relator Desembargador Aroldo Viotti e
Embargos de Declaração no 334.027.5-2/1, Relator Desembargador
Francisco Vicente Rossi, todos desta 11a Câmara de Direito Público.
Já disse, inclusive, o Superior Tribunal de Justiça:
“a função judicial deve ser marcada pela atuação prática, sendo de relevo a
análise das teses discutidas no processo enquanto necessárias ao
julgamento da causa" (STJ, 2a Turma, REsp n. 15.540-SP, Rel. Min. Ari

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0000307-11.2020.8.26.0597/50000 -Voto no 25.231 MBM
7
Pargendler, j. 1-04-1996, DJU 06-05-1996, p. 14.399).
Consigne-se,
no
mais,
inexistir
ofensa
aos
dispositivos legais e constitucionais mencionados nos presentes embargos.
Ante o exposto, tendo em vista a inexistência de
qualquer vício no julgado embargado, meu voto é pela rejeição dos
presentes embargos de declaração.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR
Relator